Tribunal: STF
Processo: RE 88176
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
ICM.TUBOS DE ACO IMPORTADOS PARA USO PRÓPRIO.
TRATANDO-SE DE BENS QUE SE DESTINAM A USO PRÓPRIO DA IMPORTADORA, E
QUE, PORTANTO, INTREGARAO SEU ATIVO FIXO, NÃO HÁ INCIDENCIA DO ICM,
POIS SUA IMPORTAÇÃO NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA PARA O
EFEITO DESSA INCIDENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.